Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-54.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação. Ação de enriquecimento sem causa. Extinção do feito, fulcro no art. 485, VI, do CPC. Requeridos que estão na posse e administração dos bens deixados pelo cônjuge e genitor falecido dos autores, por serem coproprietários e usufrutuários. Alegação de inexistência de repasse de qualquer valor aos herdeiros desde o falecimento. Inadequação da via eleita. Requisitos para ajuizamento da ação

Ementa:
Apelação. Ação de enriquecimento sem causa. Extinção do feito, fulcro no art. 485, VI, do CPC. Requeridos que estão na posse e administração dos bens deixados pelo cônjuge e genitor falecido dos autores, por serem coproprietários e usufrutuários. Alegação de inexistência de repasse de qualquer valor aos herdeiros desde o falecimento. Inadequação da via eleita. Requisitos para ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa não preenchidos. Art. 886, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.